Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-74.2019.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000754-74.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAURINDO DE OLIVEIRA (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PEDIDOS SUCESSIVOS – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE – CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – READEQUAÇÃO DA PENA-MULTA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO SUCESSIVO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea

Não sendo possível extrair dos autos informações que permitam concluir pela conduta social desviada do réu, a referida vetorial deve ser valorada como circunstância neutra.

Preenchidos os requisitos cumulativos do
tráfico

privilegiado
[primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Laurindo de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pela Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação penal n. 754-74.2019.8.11.0007 (Código 176713), que o condenou quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, com implicações e gravames da Lei n. 8072/90, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa. (Id 26789972 a 26789974)

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 26789978 a 26789995).

Em suas razões, a defesa pugna pela pugna por sua absolvição com base no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento das circunstâncias judiciais e, por conseguinte fixar a pena-base em seu mínimo legal e tornar a pena-multa proporcional.

Requer ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante no art. 33, §4º, da Lei 11343/2006, pois o apelante preenche os requisitos exigidos e, postula ainda alteração do regime para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 26790451 a 26790454)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 34582475).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Laurindo de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

A denúncia assim consignou: (Id 26788488)

“ (...).Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 21hO0min,na residência particular, situada na Rua Orlândia, n° 83, bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado LAURINDO DE OLIVEIRA após adquirir e receber de maneira escusa, tinha em depósito e guardou, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção, contendo 223,1 g (duzentos e vinte e três gramas e um decigrama), de substância entorpecente Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, e 02 (duas) porções, pesando 1,3 g (um grama e três decigrama), de substância psicoativa do tipo Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

Ressai do incluso inquérito policial que a equipe de investigadores da Policia Civil composta por Joelton, Rogério e Rodrigo realizou levantamento de informações acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelo implicado Laurindo de Oliveira.

Infere-se do autuado que na data e local dos fatos, a referida equipe de investigadores diligenciou na Rua Orlândia, momento em que perceberam a presença de algumas pessoas em atitude suspeita no endereço do denunciado, razão pela qual procederam a abordagem destes e buscas nas proximidades, oportunidade em que foi localizada uma porção de substância entorpecente do tipo maconha próximo ao denunciado Laurindo de Oliveira.

Na sequência, o denunciado negou a propriedade da droga e autorizou a entrada dos policias em sua residência para que verificassem o local, ocasião em que encontraram mais duas porções de substância psicoativa do tipo cocaína na varanda da residência.

Consta, ainda, dos autos que os policiais civis acharam junto com o denunciado LAURINDO DE OLIVEIRA um comprovante de depósito da Caixa Econômica Federal e dentro da residência diversos comprovantes de movimentação bancaria.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Policia Civil no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de tráfico de drogas.

Por fim, o auto de constatação preliminar da natureza da substância apreendida, a que faz menção o § 1° do artigo 50 da Lei Federal n0 11.343/2.006, está acostado as fls. 39/40.

Diante do exposto, o MINISTERIO POBLICO, por intermédio da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência LAURINDO DE OLIVEIRA, pela pratica do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n0. 11.343/2006, com as implicações e gravames da Lei Federal n°. 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos). (....)

QUANTO A ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A TRAFICÂNCIA.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 26788490), boletim de ocorrência n. 2019.9654 (Id 26788492); termo de exibição e apreensão (Id 26788493), termo de depoimento dos policiais (Id 26788494), termo de declarações (Id 26788495/26788497/26788499/), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 107/2019 (Id 26788953), laudo de exame pericial n. 320.2.04.2018.015751-01 (Id 27165493) e relatório policial (Id 26788984)

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante, cometeu o delito em análise, o depoimento policial e das testemunhas em ambas as fases, asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Ademais, a versão do apelante é inconsistente e não recebeu qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

Vejamos.

Inicialmente, conforme relatório apresentado pela polícia judiciária civil de Alta Floresta, em 04 de janeiro de 2019, a equipe tomou conhecimento, através de denúncias que a pessoa de Laurindo estaria comercializando entorpecentes em sua residência.

A partir da denúncia, a equipe de investigadores iniciou levantamentos e monitoramentos objetivando angariar informações na qual fosse possível verificar grande movimentação de pessoas.

Conforme levantamentos realizados, foi possível observar que a residência era frequentada por pessoas que chegavam e saíam rapidamente. Outro ponto observado pelos investigadores, seria que o apelante, durante a noite permanecia em frente a sua residência, o que facilitaria sua identificação pelos usuários.

Informou ainda que durante as investigações, tiveram conhecimento que o apelante quando comercializava os entorpecentes, utilizava normalmente pasta base de cocaína, acondicionada em uma prateleira na varanda de sua residência, já em pequenos pedaços, porções de diversos valores, entre R$ 10,00 (dez reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), o que facilitaria seu comércio e que a maconha teria uma quantidade maior a qual permanece próximo ao acusado.

Quanto aos depoimentos colhidos, com efeito, em ambas as fases da persecução penal, o réu negou a propriedade sobre a droga encontrada em sua casa. Confira-se:

“(...) QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, na data de ontem a polícia civil foi até a residência do interrogado e encontrou uma porção de droga do tipo maconha; Que segundo o interrogado não teve nenhuma participação nos furtos e nem na receptação ora mencionada; Que segundo o interrogado não teria cometido nenhum tipo de crime depois que saiu da cadeia; Que segundo o interrogado a pessoa de Henrique foi até a casa do interrogado é pediu para o interrogado guardar um carro na garagem de sua residência para ele (Henrique); Que segundo o interrogado Henrique falou que o carro era limpo. (...)”

Em juízo, a apelante negou autoria, alegando que os policiais que efetuaram a prisão mentiram. (Relatório de mídia – Id 27167453)

A testemunha Benildo Silva de Castro, na delegacia, assim relatou:

“(...) QUE ia passando na rua e viu três idosos parados em frente de uma casa, tomando "velho barreiro"; QUE parou e perguntou se alguém vendia uma maconha; QUE o homem idoso. de pele morena clara, estatura mediana que anda meio torto lhe perguntou quanto que o depoente queria comprar e o mesmo respondeu que iria comprar o valor de R$ 10,00(dez reais); QUE o depoente não chegou a pagar a droga, pois estava sem dinheiro, então iria negociar, tentar deixar a sua identidade com o vendedor do entorpecente e amanhe voltaria para pagar; QUE é usuário de maconha aproximadamente três anos e iria levar a maconha para usar no garimpo; QUE no momento que o depoente estava parado na frente da case do senhor idoso que iria lhe vender o entorpecente, os policiais civis chegaram; QUE o depoente relata que não sabe dizer o nome do senhor idoso que iria lhe vender o entorpecente, mas reconhece por fotografia o senhor identificado como LAURINDO DE OLIVEIRA preso na data de 09 de janeiro de 2019 como sendo o mesmo senhor idoso de quem o depoente estava comprando maconha; (...)”

Em juízo, em seu primeiro depoimento, relatou que não conhecia o apelante, o conheceu no dia dos fatos. Disse que estava à procura de emprego, pois trabalha em garimpo. E quando parou para pedir informação junto ao acusado, foi o momento que os policiais se aproximaram. Não chegou a falar com os policiais. Ele não sabe ler e ninguém leu seu depoimento prestado na sede de delegacia.

Relata que foi levado para a delegacia, e que os policiais pediram para que ele confirmasse que comprava drogas com o apelante, não soube identificar. No dia seguinte, os policiais o buscaram, alegando que ele teria que assinar uns papéis (ininteligível) mudança de depoimento. Afirmou que não sabe ler, sua esposa pediu para ler e o pedido foi negado. Entregaram o papel e ele assinou e o levaram para casa novamente. Afirmou ainda, que tinham duas pessoas com o acusado, bebendo, mas não soube dizer se o apelante estaria bebendo.

Em sua reinquirição, Benildo mudou seu relato dizendo que estava à procura de droga quando se deparou com o apelante juntamente com duas pessoas, pois ele é usuário. Nesse momento, foi quando a polícia se aproximou e não teve tempo de perguntar onde poderia comprar maconha.

É cediço que nos processos dos chamados crimes de tóxicos, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, é comum e usual o agente (de um modo geral), a despeito de todas as evidências, negar a autoria do delito e, ao mesmo tempo, tentar desqualificar a conduta dos policiais encarregados de sua prisão/condução com suspeitas infundadas, declarando situações esdrúxulas, excêntricas, ou falaciosas, tudo, visando à inocência.

Por outro lado, o testemunho dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão do réu oferece elementos firmes e contundentes para a condenação do acusado no tráfico de drogas. Senão, confira-se:

O policial que efetuou o flagrante Joelton Venâncio da Silva, na fase de inquérito, narrou:

“(...) QUE o depoente relata que esta equipe de Investigadores composta pelo depoente pelos IPCs ROGERIO RODRIGUES RIZO e RODRIGO DOS ANJOS PILONI estava em diligências pelo Bairro Vila Nova e durante a diligência observamos que na Residência localizada na Rua Orlandia,83 onde já havíamos feito levantamento de que a pessoa de Laurindo de Oliveira estaria comercializando entorpecente em sua residência e no momento em que nos aproximamos da mencionada residência abordamos os presentes no local e em seguida realizamos uma busca nas proximidade se encontramos próximo a pessoa de LAURINDO DE OLIVEIRA uma embalagem que estava jogada no chão e no seu interior havia uma porção grande substância análoga a maconha e ao questionar os presentes no local nenhum assumiu ser o dono da droga; QUE o senhor LAURINDO negou ser o dono da porção de entorpecente encontrada e abriu o portão de sua residência e pediu para que fosse olhado no seu interior e ao entrarmos encontramos na varanda da residência do senhor LAURINDO mais duas porções pequenas de substancia análoga à pasta base de cocaína; QUE junto ao senhor LAURINDO foi encontrado um comprovante de depósito da caixa econômica federal e na sua residência forma localizados diversos comprovantes de movimentação bancária; QUE diante dos fatos e levantamentos já realizados por esta equipe de Investigadores foi realizada a apreensão dos objetos mencionados e o suspeito foi detido e conduzido até esta delegacia para as providências que o caso requer; QUE os demais presentes também forma encaminhados para prestarem esclarecimentos na delegacia. (...)”

Em juízo, confirmou o depoimento prestado anteriormente e relatou que estavam em ronda próximo ao local do flagrante, pois já estavam investigando possível realização de tráfico em consequência de uma denúncia recebida. Quando se aproximaram, avistaram o apelante juntamente com duas pessoas e ao lado da cadeira onde o mesmo se encontrava, achavam maconha dentro de uma sacola plástica.

Narrou que o apelante autorizou para que entrassem em sua residência e foi quando encontraram pequenas porções de entorpecentes dentro de potes e mais algumas em uma prateleira. Após, solicitaram apoio da polícia militar, os encaminhou para delegacia. Que a droga encontrada, foi na residência onde o acusado mora. (Relatório de mídia – Id 26790465)

O policial Rogério Rodrigues Rizo, confirmou o relato em ambas as fases do processo. Em juízo, acrescentou que não poderia confirmar se o apelante seria do Comando Vermelho.

O policial Rodrigo dos Anjos Piloni, em juízo, relatou que estavam em diligencia no bairro vila nova e ao se aproximar na residência do acusado, realizaram abordagem das pessoas que estavam em frente à casa, e foi encontrado no chão uma porção de maconha. Após, ele permitiu a entrada em sua residência, onde foi encontrada mais duas porções de pasta base de cocaína.

Narrou que já estavam fazendo um levantamento sobre o apelante, uma investigação, pois tinham informações que o mesmo estaria comercializando entorpecentes em sua residência.

Observa-se que os depoimentos apresentados são convergentes, apresentam o mesmo teor.

Cumpre destacar que as palavras dos policiais que participam de diligências junto ao submundo do tráfico devem merecer credibilidade e validade, porque se o Estado confere aos seus agentes a atribuição de prevenir e combater a criminalidade, não pode ele (Estado-Juiz), através de sua prestação jurisdicional, retirar-lhes a boa-fé das informações acerca da autoria do crime.

Nessa esteira de pensamento, observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019 - ementa parcial).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Quanto ao alegado pelo apelante, que os comprovantes encontrados em sua residência, se tratavam de depósitos feitos por sua irmã relacionados a compra e venda de um imóvel, não se encontra nos autos qualquer prova quanto a realização do negócio supracitado.

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição.

QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL – AFASTAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A defesa aduz que não restou comprovado nos autos a incidência das causas especiais de aumento de pena e das circunstâncias atenuantes.

Razão assiste a apelante.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...) Caracterizado o
TRAFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

58. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu uti1izando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu
LAURINDO DE OLIVEIRA
era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias
estavam a exigir conduta diferente
; o
comportamento

do réu foi doloso
, o grau de
culpabilidade
reve1ou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinência criminosa significativa, haja vista
que praticou fato ilícito consciente,
cuja conduta poderia não praticá-la ou evita-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso com quantidade considerável de substância entorpecente e com quantidade em dinheiro e com extrato de movimentação bancária, o que fica evidente que ele praticou o crime de tráfico drogas.
Não possui maus antecedentes, sendo primário
. No que tange à sua
conduta social a mesma demonstra-se desregrada agindo à margem da legalidade
. Quanto a sua personalidade é voltada para a prática criminosa.
As consequências do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso Pais, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver.
Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja,
obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas
, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido.

59. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, considerando ainda que o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT está vinculado à organização criminosa intitulada como Comando Vermelho e o previsto no artigo 42, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
10 (dez) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

60. Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a ser consideradas.

61. Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição a influir neste patamar devendo permanecer a pena nos moldes acima. Outrossim, deixo de aplicar as benesses contidas nas letras do § 4. °, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06 em face das circunstâncias judiciais acima expostas. Desta forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena imposta pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

62. O único regime que se amolda ao tráfico é o
INICIALMENTE FECHADO
, por expressa disposição da Lei dos crimes hediondos, não fazendo o réu jus a benefícios legais. (...)”

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o juízo
a quo
, quando da análise das circunstâncias judiciais (1ª fase), considerou desfavorável ao réu a culpabilidade, conduta social, personalidade do agente.

Pois bem.

Leciona José Paulo Baltazar Júnior (Sentença Penal. 4ª ed. Verbo Jurídico, 2012, p. 166) que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal diz respeito à reprovabilidade da conduta do agente dotado de capacidade de compreensão sobre o caráter ilícito do fato, bem como de autodeterminação sobre sua ação, opta pela prática criminosa, embora fosse possível, na situação em concreto, agir de outro modo, sendo exigível que adotasse conduta diversa.

Quanto à
culpabilidade
, sua valoração deu-se de forma incorreta, merecendo, pois, o devido reparo. Veja-se que, in casu, a justificativa utilizada pelo magistrado foi que a: “(...)
o grau de
culpabilidade
reve1ou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinência criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evita-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma.(...)
Ocorre que tais justificativas já compõem o próprio tipo delitivo, sendo a ele inerentes, em nada o ultrapassando.

Sendo a culpabilidade o grau de censura da ação ou omissão do réu, tal circunstância deve ser valorada a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade.

Assim sendo, inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea

Quanto à
conduta social
, essa vetorial tem alcance mais amplo, abrangendo a análise do comportamento do agente nos diversos âmbitos sociais. Traduz-se, portanto, no relacionamento do acusado com o meio em que está inserido. Nesse aspecto, aponta Cleber Masson:

É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc. Deve ser objeto de questionamento do magistrado tanto no interrogatório como na colheita da prova testemunhal. (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 2ª ed. São Paulo: Método, 2014, p. 549).

Destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange à aplicação dessa circunstância judicial:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL INDEVIDAMENTE UTILIZADA. (...)2. Não se pode valorar negativamente a conduta social por fatos relacionados à própria prática delitiva, pois vetorial pertinente à inserção do agente em seu meio, ante parentes e vizinhos, não se confundindo com seu modo de vida no crime. 3. Habeas corpus não conhecido, mas, de ofício, reconhecida nulidade do acórdão para afastar a circunstância judicial da conduta social e a aplicação do art. 72 do CP no caso de continuidade delitiva. (STJ, HC 132857 DF 2009/0061849-6, T6 - SEXTA TURMA, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015).

Tendo em vista que não há nos autos elementos que permitam a avaliação da conduta social do apelante, neste aspecto a sentença também deve ser reformada.

Continuando, o magistrado considerou desfavorável ao acusado a circunstância judicial da
personalidade do agente
, aduzindo, que “
Quanto a sua personalidade é voltada para a prática criminosa. ”

Conforme entendimento doutrinário a “personalidade” do agente, “é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais”

Inexistindo nos autos dados suficientes para a aferição negativa da “personalidade” do apelante, conclui-se que tal circunstância não deve ser considerada como desfavorável ao réu.

Desse modo, decoto as circunstâncias judiciais negativas, aplicando a pena-base em seu mínimo legal.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia a redução a fração máxima quanto ao reconhecimento da benesse do privilégio, previsto no art. 33, §4º da Lei 11343/2006.

Pois bem.

Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa

Conforme se depreende dos autos, se observa que o apelante preenche os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência comprobatória quanto a dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da agente.

Dessa forma, provejo para que incidência da fração de 2/3 relativa à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase da dosimetria.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

Quanto ao apelante Elias de Sousa Ferreira:

1ª fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 05 (cinco) anos.

2ª fase
: Não há agravantes e atenuantes.

3ª Fase:
Não há causa de aumento. Reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei em 11.343/2006, em 2/3 (dois terços).

Desse modo, a pena passa a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Laurindo de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020